Tribunal: TJMT
Processo: 1008253-74.2023.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008253-74.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Imissão, Reivindicação, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), MOUNIR HASSIB SERHAN - CPF: 109.497.711-04 (AGRAVANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), DEUSALINA DE SOUSA SILVA ROBALOS - CPF: 229.363.191-53 (AGRAVADO), JULIERME FRANCISCO MEIRA SILVA - CPF: 688.957.201-72 (ADVOGADO), EUSTAQUIO INACIO DE NORONHA NETO - CPF: 691.720.211-87 (ADVOGADO), CLAYTON ANTUNES DOS SANTOS - CPF: 327.844.301-20 (ADVOGADO), FERNANDA ARENHART MEDEIROS - CPF: 031.715.360-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO DE SUSPENSÃO ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DE AÇÃO RESCISÓRIA. CONDIÇÃO QUE JÁ SE OPEROU. PROPOSITURA DA RESCISÓRIA QUE NÃO IMPEDE O CUMPRIMENTO DA DECISÃO RESCINDENDA. HIPÓTESE DE AUSÊNCIA DE LIMINAR CONCEDIDA NA RESCISÓRIA. ART. 969 DO CPC. PROSSEGUIMENTO DO PRINCIPAL. RECURSO PROVIDO.

1- A rescisória ajuizada contra o acórdão rescindendo foi extinta sem mérito pela intempestividade, com devido trânsito em julgado, de maneira que não há óbice ao devido andamento do cumprimento de sentença, pois a condição imposta na decisão agravada já se operou.

2- Destaca-se que, nos termos do art. 969 do CPC, “
A propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela
provisória”.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1008253-74.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: MOUNIR HASSIB SERHAN

AGRAVADO: DEUSALINA DE SOUSA SILVA ROBALOS

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Agravo de instrumento com pedido liminar interposto por
MOUNIR HASSIB SERHAN
contra decisão proferida em Cumprimento de Sentença em Ação Reivindicatória c/c Ação de Indenização por Danos Morais n. 0011332-14.2007.8.11.0041 - Cód. 292875, N. 287/2007, da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, em que se suspendeu os autos até trânsito em julgado de rescisória.

A agravante afirma que “
a propositura da Ação Rescisória não impede o cumprimento da sentença. Ademais, que tal medida tem caráter meramente excepcional, em respeito à segurança jurídica resultado da coisa julgada
”.

Destaca que “
Admitir o contrário significaria permitir ofensa ao princípio constitucional da duração razoável do processo, conforme art. 5º LXXVIII da Constituição Federal
”.

Em suma, requer “
O provimento do presente recurso de Agravo de Instrumento para reformar a r. decisão interlocutória a quo, determinando o prosseguimento do cumprimento de sentença, sob pena de desrespeitar os princípios processuais fundamentais ao ordenamento jurídico brasileiro (art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal c/c art. 77, II; 80 VII; art. 503; art. 506 e; art. 969 do Código de Processo Civil)
” (id. 164627194).

Decorreu-se o prazo sem contrarrazões (id. 168071175).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Agravo de instrumento com pedido liminar interposto por
MOUNIR HASSIB SERHAN
contra decisão proferida em Cumprimento de Sentença em Ação Reivindicatória c/c Ação de Indenização por Danos Morais n. 0011332-14.2007.8.11.0041 - Cód. 292875, N. 287/2007, da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, em que se suspendeu os autos até trânsito em julgado de rescisória.

O juiz de primeiro grau proferiu decisão nos seguintes termos:

“
Vistos.

Observa-se que, embora tenha havido a extinção da Ação Rescisória nº 1018724-23.2021.8.11.0000, consoante informado ID 109424601, vê-se que essa ainda não transitou em julgado, estando pendente a análise de recurso de embargos de declaração que trata justamente acerca da suspensão destes autos determinada.

Assim, por cautela, aguarde-se o feito em arquivo provisório até o trânsito em julgado da ação supracitada.

Cumpra-se
.”

Sobrevindo embargos de declaração, foram rejeitados, sendo interposto o presente recurso.

Observa-se que o juízo de primeiro grau suspendeu o feito originário até que ocorresse o trânsito em julgado da Rescisória nº 1018724-23.2021.8.11.0000.

Em análise ao feito referência, observa-se que já se ocorreu o trânsito em julgado, de modo que a suspensão do feito não tem mais razão de ser:

A rescisória ajuizada contra o acórdão rescindendo foi extinta sem mérito pela intempestividade, com devido trânsito em julgado, de maneira que não há óbice ao devido andamento do cumprimento de sentença, pois a condição imposta na decisão agravada já se operou.

Destaca-se que, nos termos do art. 969 do CPC, “
A propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela
provisória”.

Assim, sem decisão liminar proferida na rescisória, não havia impedimento ao prosseguimento do cumprimento de sentença.

Ante o exposto, PROVEJO o recurso e determino o prosseguimento do cumprimento de sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2023